Tribunal: STF
Processo: HC 189845
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AREsp 1595969 - eDOC 16, p. 47):
    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. SUPOSTO BIS IN IDEM E ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA, CONSIDERANDO A PENA FIXADA PARA OS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA C. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO RESULTARIA NO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE PENA. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. 
    Busca-se a declaração de “nulidade da decisão colegiada do STJ na parte que não conheceu do RESP ao fundamento da ausência de prequestionamento, e ou por não ter examinado hipótese de habeas corpus de ofício em razão da escusa do TJSE em apreciar os prequestionamentos ventilados nas peças defensivas, situação a evidenciar flagrante ilegalidade e recusa de jurisdição ao paciente, e todas as instâncias anteriores, a configurar o constrangimento ilegal, além de violação direta do art. 315, § 2º, IV, do CPP e art. 5º, XXXV, da CF/88”. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente